Tribunal: TJMT
Processo: 0002992-69.2018.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002992-69.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVIO SALES BARBOSA - CPF: 067.537.871-00 (APELANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – BEM PÚBLICO – MERA DETENÇÃO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – NÃO PROVIMENTO.

Não há falar em nulidade da sentença, quando a tese defendida pela parte recorrente sequer fez parte da causa de pedir e, também, porque a prova pericial era desnecessária para o deslinde da ação.

A ocupação de bem público não gera direitos possessórios e, sim, mera detenção de natureza precária, o que afasta o direito ao recebimento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Sílvio Sales Barbosa contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Indenização por Desapropriação Indireta c/c Dano Moral, Material e Lucros Cessantes, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial (id. 169987756, págs. 01/18).

O Recorrente levanta a prejudicial de nulidade da sentença, argumentando que: a) a tese central da inicial era a ausência de ampla defesa e do contraditório no processo administrativo e da falta de acompanhamento psicossocial e o Julgador singular não apreciou tais pontos, b) ocorreu cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada a produção da prova pericial, com vistas a demonstrar que o imóvel não se encontrava dentro da área de preservação permanente.

No mérito, sustenta que houve incorreta valoração da prova, posto que o imóvel, diferentemente do sustentado pelo Juízo
a quo
, não estava próximo ao Supermercado Atacadão, mas corresponde a área atualmente ocupada pela referida empresa.

Aduz que a liminar que determinou a desocupação do imóvel e a destruição das construções foi revogada, o que demonstra a irregularidade do ato.

Assevera que a forma com que fora efetivada a demolição do imóvel, comprovado tanto pela prova documental, quanto pela testemunhal, por si só ensejaria o dever de o Recorrido indenizá-lo, pois ausente qualquer notificação prévia, ampla defesa e contraditório no processo administrativo ou acompanhamento psicológico, afrontando princípio da dignidade da pessoa humana.

Salienta que a sua posse era exercida com justo título, o Apelado permitiu o funcionamento de empresa no local e houve proposta de indenização, portanto, não se aplica o enunciado da Súmula n. 619, do STJ.

Enfatiza que a ocupação do imóvel teve início na década de 1960 e que deve ser o Apelado condenado ao pagamento da indenização pleiteada.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 169987774, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 172482175, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Sílvio Sales Barbosa contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Indenização por Desapropriação Indireta c/c Dano Moral, Material e Lucros Cessantes, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Sílvio Sales Barbosa propôs a Ação Indenização por Desapropriação Indireta c/c Dano Moral, Material e Lucros Cessantes, contra o Município de Cuiabá, sustentando que é proprietário do imóvel situado na Avenida Beira Rio, n. 30, Bairro do Porto, próximo ao Supermercado Atacadão, com 240m
2
, com construção de uma residência e um salão comercial, onde retirava o sustento seu e de sua família.

Salientou, na inicial, que, somada a posse dos proprietários anteriores, totalizava mais de 30 (trinta) anos.

Aduziu que o Requerido, com a alegação de que embelezamento, arborização e promoção do turismo na localidade e por estar ao lado o Rio Cuiabá, ajuizou uma Ação Civil Pública, visando à imediata desocupação dos imóveis localizados naquele lugar, sustentando se tratar de área de preservação permanente e objetos de invasão.

Narrou que o pedido liminar foi concedido e houve a desocupação do imóvel, com a sua destruição com máquinas do Requerido.

Informou que alguns moradores da região conseguiram suspender o cumprimento da liminar, por meio de recursos de agravo de instrumento.

Afirmou que, no julgamento de mérito, o pedido foi julgado improcedente e esta Corte de Justiça desproveu o Apelo, interposto pelo ente público municipal, mas não houve o retorno ao
status quo ante
.

Asseverou que o seu patrimônio foi demolido, não houve o pagamento de nenhuma indenização, passou necessidade e, por isso, deve o Requerido ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular julgou-o improcedente, em parte, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. AFASTO
a prejudicial de mérito sustentada pela parte requerida MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) – prescrição – e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, por conseguinte,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.2.
Em obediência ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória,
CONDENO
a parte requerente
SÍLVIO SALES BARBOSA
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em R$81.100,00 (oitenta e um mil e cem reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1076 – Superior Tribunal de Justiça).

2.3.
No entanto, considerando que a parte requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado do presente pronunciamento judicial, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, art. 98, §3º). (Sic).

Alegando a existência de omissões, a parte Autora opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 19987761, págs. 01/04) que foi rejeitado (id. 169987767, págs. 01/07).

Contra essas decisões, Sílvio Sales Barbosa interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar as questões prévias, suscitadas pelo Recorrente.

Da Nulidade da Sentença

O Apelante defende a nulidade da sentença, argumentando que a tese central da inicial era a ausência de ampla defesa e do contraditório no processo administrativo, bem assim a falta de acompanhamento psicossocial, mas o Julgador singular não apreciou tais pontos.

Afirmou, ainda, ter havido cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada a produção da prova pericial, com vistas a demonstrar que o imóvel não se encontrava dentro da área de preservação permanente.

Analisando a argumentação esposada pelo Recorrente, entendo que a alegação de nulidade da sentença não merece acolhimento, porque, diferentemente do sustentado, a tese central da inicial não foi a ausência de ampla defesa e do contraditório no processo administrativo e falta de acompanhamento psicossocial, mas, sim, a forma como se deu a desocupação do imóvel por ele ocupado.

Ademais, além de não haver, na petição inicial, qualquer menção de infringência à ampla defesa e ao contraditório, no processo administrativo e de ausência de acompanhamento psicossocial, a desocupação do imóvel não ocorreu por força de decisão proferida no suposto procedimento administrativo, mas por decisão judicial, prolatada na ACP proposta pelo Apelado.

Dessarte, é certo que tais questões configuram inovação recursal, na medida que não fez parte da causa de pedir da presente ação e, portanto, não há falar em nulidade da sentença, por tais fundamentos.

Da mesma forma, ocorre com a alegação de que houve cerceamento de defesa, porque a prova pericial, no caso, revelou-se desnecessária, porque o fato de o imóvel estar, ou não, localizado em área de preservação permanente, é irrelevante para deslinde do processo, posto que o Apelante não era titular do domínio do referido imóvel, mas mero detentor.

Diante de tais considerações, afasto a prejudicial de nulidade da sentença.

Do Mérito

A desapropriação indireta é conceituada pela doutrina nos seguintes termos:

Desapropriação indireta é a designação dada ao abusivo e irregular apossamento do imóvel particular pelo Poder Público, com sua consequente integração no patrimônio público, sem obediência às formalidades e cautelas do procedimento expropriatório. (Celso Antônio Bandeira de Mello, 27.ª ed., Malheiros Editores, p. 890).

Desapropriação indireta é a que se processa sem observância do procedimento legal; costuma ser equiparada ao esbulho e, por isso mesmo, pode ser obstada por meio de ação possessória. No entanto, se o proprietário não o impedir no momento oportuno, deixando que a Administração lhe dê uma destinação pública, não mais poderá reivindicar o imóvel, pois os bens expropriados, uma vez incorporados ao patrimônio público, não podem ser objeto de reivindicação. (Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito Administrativo, 24ª ed., p. 186).

Vê-se, portanto, que ocorre desapropriação indireta, quando a Administração Pública se apossa de um bem particular, independentemente de um procedimento legal.

Nessa senda, tem-se que os dois requisitos para a propositura da ação de desapropriação indireta são: 1) a ocorrência do apossamento administrativo do imóvel; 2) a comprovação de que o autor seja o titular do domínio do imóvel apossado ou a condição de posseiro.

No caso vertente, entendo que, embora seja incontroverso que o Recorrente ocupava o imóvel localizado na Av. Beira Rio, n. 30, Bairro Porto, próximo ao Supermercado Atacadão, no Município de Cuiabá/MT, não houve apropriação do bem particular pelo Apelado, porque a área ocupada, por estar localizada próximo ao Rio Cuiabá,
portanto, APP,
pertencia ao ente público municipal.

Com efeito, o próprio Apelante confirmou, na inicial, que adquiriu a área por meio de contrato de compra e venda e que não possuía título de propriedade.

Desse modo, é certo que o Recorrente não detinha o domínio ou posse do imóvel, mas mera detenção de natureza precária, visto que o bem pertencia ao Município de Cuiabá.

Sendo assim, a desocupação do imóvel não justifica a condenação do Apelado ao pagamento da indenização pleiteada, pois embora o Recorrente ocupasse o imóvel, de forma mansa e pacífica, por longos anos, possuía simples detenção.

Registro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ocupação de bens públicos não gera direito possessórios e, portanto, afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias neles realizadas. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE MACATUBA. OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. (...).

3. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias,
bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC.

5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária
.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011.

6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (AREsp n. 1.725.385/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 9/4/2021). (Negritei).

Nessa esteira, em vista de o Recorrente ter ocupado de forma irregular área pública, inexistem dúvidas de que não tem direito ao recebimento da indenização pleiteada, conforme prevê a Súmula n. 619, do STJ que assim dispõe:

Súmula 619 - A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

Frise-se que
a alegação de
houve
incorreta valoração da prova, pelo Juízo singular, não prospera, pois o fato de a área do imóvel que ocupava corresponder ao local que atualmente abriga do Supermercado Atacadão, não gera direito ao pleito indenizatório, na medida que não detinha o domínio ou posse do mencionado bem, mas apenas a mera detenção.

No que concerne ao princípio da dignidade da pessoa humana, mencionado pelo Apelante, assinalo que há colisão de princípios constitucionalmente previstos, estando, de um lado o ente público Municipal, protegendo sua posse jurídica sobre o imóvel, e de outro o Recorrente, defendendo seu direito social à moradia.

A posse jurídica do Município Apelado está amplamente protegida pela CRFB, por constituir-se em imóvel público e por ser imune à aquisição por usucapião (art. 183, § 3
o
). Assim, o direito social à moradia merece ser flexibilizado.

De sorte que a desocupação do imóvel não causou nenhum dano indenizável ao Apelante, dado que a sua ocupação era irregular.

Registro que a existência de acordos com outros moradores da localidade não influi na presente demanda, uma vez que seria necessário averiguar, em cada um desses casos, se as hipóteses fáticas são as mesmas da presente demanda.

Da mesma forma, penso que o fato de o Apelado ter permitido a ocupação do local por longo período não implica o reconhecimento dos direitos possessórios, conforme salientado alhures.

Por fim, cumpre anotar que o Apelante tinha conhecimento de que haveria a desocupação dos imóveis localizadas naquela área, visto que requereu a avaliação do imóvel ao Prefeito Municipal de Cuiabá (id. 169987736, pág. 39).

Enfatizo que a improcedência do pedido, formulado na ACP, não implica a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, já que o Apelante não tinha o domínio ou posse do imóvel.

Diante de tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de nulidade da sentença e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Sílvio Sales Barbosa, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023